Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-52.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008765-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO DIAS COSTA - CPF: 825.092.121-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. OSTEONECROSE AVANÇADA. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL. CARÁTER NÃO VINCULANTE DO PARECER TÉCNICO. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer, destinada a assegurar a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida a paciente portador de osteonecrose avançada, com dor e limitação funcional, após transplante renal e em uso contínuo de medicamentos imunossupressores

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada a assegurar a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril pelo SUS; e (
ii
) estabelecer se é possível direcionar a obrigação ao Município de Jaciara, diante de sua condição de gestor pleno do sistema municipal de saúde e da existência de recursos específicos destinados ao custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os relatórios médicos, exames clínicos e a Nota Técnica do
NATJus
demonstram a necessidade do procedimento cirúrgico e evidenciam a probabilidade do direito invocado.

4.
A Nota Técnica conclui que a artroplastia total do quadril é procedimento eficaz, contemplado pelo SUS e compatível com os protocolos e normativas da rede pública de saúde.

5.
O parecer do
NATJus
possui natureza consultiva e não vinculante, devendo
,
suas conclusões
,
ser examinadas em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

6.
O agravante apresenta quadro clínico grave, caracterizado por transplante renal prévio, imunossupressão medicamentosa e necrose óssea avançada em região próxima ao órgão transplantado, circunstâncias que evidenciam risco concreto de agravamento do estado de saúde.

7. A demora superior a 200 dias para realização da cirurgia ultrapassa o parâmetro de razoabilidade estabelecido pelo Enunciado n. 93 do CNJ, caracterizando mora administrativa excessiva e comprometendo a efetividade da política pública de saúde.

8. A classificação administrativa do procedimento como eletivo não impede o reconhecimento da urgência quando os elementos clínicos demonstram risco atual e progressivo à saúde do paciente.

9. As Resoluções CIB/MT n. 244/2026 e n. 253/2026 evidenciam o recebimento de recursos específicos pelo Município de Jaciara para realização e custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade, inclusive no âmbito do Programa Estadual Fila Zero na Cirurgia.

10. A capacidade operacional e o financiamento disponibilizado ao Município justificam o direcionamento da obrigação, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11
. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“
1. A demonstração da necessidade clínica do procedimento cirúrgico, corroborada por relatórios médicos, exames e parecer técnico favorável do
NATJus
, evidencia a probabilidade do direito à saúde. 2. O parecer do
NATJus
possui caráter meramente opinativo e não afasta a concessão de tutela de urgência quando a prova clínica individualizada demonstra risco concreto à saúde do paciente. 3. A espera superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva pelo SUS caracteriza mora administrativa excessiva e pode justificar intervenção judicial para assegurar o tratamento necessário. 4. A classificação administrativa do procedimento como eletivo não impede o reconhecimento da urgência quando comprovado risco de agravamento do quadro clínico. 5. É legítimo direcionar a obrigação ao Município que disponha de capacidade operacional e recursos específicos para execução do procedimento, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; Enunciados n. 8, 10 e 11 do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgIns
n. 1036234-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026; TJMT,
AgIns
n. 1007953-10.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2026; TJMT,
AgIns
n. 1043140-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026; TJMT,
AgIns
n. 1033517-53.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
Jaciara, na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1000458-79.2026.8.11.0010
,

por meio da qual foi indeferida a tutela liminar destinada a assegurar ao requerente a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril, não cimentada/híbrida, indicado em razão de quadro de osteonecrose avançada, acompanhado de dor e limitação funcional no quadril esquerdo (Id 224771097).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto teria apreciado de forma equivocada os elementos constantes dos autos, circunstância que, segundo alega, resultou em prejuízo ao exercício de seu direito. Argumenta que os documentos acostados ao processo demonstram a plausibilidade de suas alegações e evidenciam o desacerto da conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Aduz que a manutenção da decisão recorrida poderá ocasionar prejuízo de difícil ou incerta reparação, motivo pelo qual estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Defende, ainda, a aplicação dos dispositivos legais e dos precedentes jurisprudenciais invocados em suas razões, os quais, segundo afirma, amparam integralmente a pretensão deduzida.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, nos exatos termos deduzidos na petição recursal (Id 350181860).

A tutela recursal foi
indeferida
(Id 350534851).

Em sede de contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
manifestou
-
se pelo

não provimento
do recurso
(Id

352580855
).

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, requerendo o deferimento da realização do procedimento cirúrgico pleiteado (Id 365161860).

Intimado para apresentar contrarrazões, o Município de Jaciara deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação (Id 365507897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id

371436869
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que
in
deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril, não cimentada/híbrida em favor do agravado.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Passo à análise de cada um dos requisitos separadamente.

A probabilidade do direito invocado pelo agravante encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, amparada não apenas nos relatórios médicos que acompanham o paciente (Id 350181861, p. 10 a 11) e nos exames acostados à petição recursal (Id 350181861, p. 13 a 20), mas, sobretudo, na Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (Id 224711730 –
PJe
1º Grau).

Consta do referido parecer técnico que a cirurgia de artroplastia total do quadril
“é eficaz no tratamento de diversas condições, como osteoartrite, fraturas do colo do fêmur e deformidades congênitas”
, bem como que
“tem demonstrado uma alta taxa de sucesso na redução da dor e na melhora da função articular, resultando em melhor qualidade de vida para os pacientes”
(p. 3).

Ademais, a Nota Técnica
concluiu favoravelmente ao pleito
, consignando que a solicitação cirúrgica foi formulada em conformidade com os protocolos e normativas do Sistema Único de Saúde (SUS), procedimento este contemplado pela rede pública de saúde, existindo unidades hospitalares habilitadas para a sua realização (p. 5).

Nesse sentido, colhe-se de julgados deste Tribunal de Justiça:

“A existência de indicação médica para a realização da artroplastia total de joelho, aliada ao fato de o procedimento ser padronizado e disponibilizado no SUS, demonstra a plausibilidade jurídica do direito invocado.” (TJMT,
AgIns
1036234-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2026).

Assim, resta evidente a probabilidade do direito da agravada, amparada na garantia constitucional do direito à saúde e na prova técnica que confirma a imprescindibilidade do material específico solicitado.

O segundo requisito igualmente se encontra presente na demanda
.

No caso em exame, o agravante é portador de insuficiência renal crônica (CID N18.0), secundária à hipertensão arterial. Em razão da gravidade do quadro clínico, foi submetido a transplante renal em 19.6.2024. Ademais, em decorrência do uso contínuo de medicamentos imunossupressores, apresenta redução de suas defesas imunológicas.

Posteriormente, foi diagnosticado com necrose óssea avançada no fêmur, em região anatomicamente próxima ao órgão transplantado, circunstância que evidencia o risco de agravamento de seu estado de saúde e o surgimento de complicações graves caso não seja submetido ao tratamento indicado.

No tocante à urgência, o parecer emitido pelo
NATJus
consignou que

“
n
ão foi possível estabel
e
cer urgência para o caso, o pleito deverá ser atendido com certa brevidade pelo ente público”
(Id 224771097 de origem).

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que o parecer do
NATJus
possui natureza meramente consultiva, servindo como elemento de apoio à formação do convencimento judicial, sem caráter vinculante. Assim, suas conclusões devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

A propósito:

“O parecer do NAT possui caráter opinativo e não afasta a tutela de urgência quando a prova clínica individualizada demonstra risco concreto à saúde do paciente.” (TJMT,
AgIns
1007953-10.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/05/2026).

Desse modo, embora o órgão técnico não tenha reconhecido a existência de urgência imediata, tal circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de se verificar a presença do perigo de dano no caso concreto, especialmente quando os documentos médicos evidenciam a necessidade do tratamento e os riscos decorrentes da demora em sua realização.

Ne
s
se ponto
, o próprio parecer ressalta que o pleito deve ser atendido com
certa brevidade pelo ente público
, o que demonstra a necessidade de que o procedimento seja disponibilizado em prazo razoável.

Nos termos do Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considera-se excessiva a espera do paciente por período superior a 180 dias para a realização de cirurgias, conforme se verifica de sua redação:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No caso em exame, verifica-se que o agravante solicitou a cirurgia em 5.11.2025. Entre essa data e o ajuizamento da ação transcorreram 111 dias. Atualmente, já se passaram mais de 200 dias desde o registro do pedido no SISREG (Sistema Nacional de Regulação) (Id 224264984 –
PJe
1º Grau –
p.
26
)
.

Tal circunstância, por si só, demonstra que o paciente aguarda excessivamente a realização da cirurgia, a qual, segundo o próprio parecer técnico, deveria ser disponibilizada com brevidade, evidenciando a urgência na efetivação do procedimento.

A propósito:

“A superação do prazo de espera considerado razoável para procedimentos eletivos, nos parâmetros dos Enunciados 93 e 136 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, caracteriza mora administrativa excessiva e autoriza a manutenção de tutela de urgência para assegurar cirurgia necessária, ainda que classificada como eletiva.” (TJMT,
AgIns
1043140-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j, 17/03/2026).

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. PROCEDIMENTO ELETIVO. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DE REGULAÇÃO DO SUS. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PARECER DO NAT. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1. A espera superior a 180 dias para a realização de cirurgia eletiva pelo SUS caracteriza inefetividade da política pública de saúde e autoriza a intervenção judicial. 2. A classificação do procedimento como eletivo em parecer do NAT não afasta o direito ao tratamento quando demonstrada a necessidade clínica e a mora administrativa excessiva. 3. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano quando a demora prolongada na fila de regulação compromete a saúde, a dignidade e a qualidade de vida do paciente
.
[...]
”
(TJMT,
AgIns
1036234-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2026).

Ademais, o

e
nunciado n. 11 do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que, na análise de casos envolvendo urgência, emergência e eletividade, o órgão julgador deve atuar com prudência, evitando desrespeitar critérios médicos e técnicos, bem como violar o princípio da igualdade, tendo em vista a existência de outros pacientes aguardando atendimento na fila do SUS:

N
a análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Por sua vez, o Enunciado n. 10 do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que tratamento eletivo corresponde àquele que não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência. Já o Enunciado n. 8 define
urgência
como
“a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”
, e
emergência
como
“a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”
.

No caso concreto, embora o procedimento tenha sido classificado pelo SISREG como eletivo
(Id 224264984 –
PJe
1º Grau – p. 26)
, os documentos médicos demonstram que há
efetivo risco de agravamento do estado de saúde do agravante
. Isso porque ambos os fêmures apresentam quadro de necrose óssea avançada, em região próxima ao órgão transplantado
(rim).

Consta, ainda, dos laudos médicos que o paciente possui
imunidade reduzida
em razão do uso contínuo de imunossupressores de elevada potência, necessários para evitar a rejeição do órgão transplantado (Id 224264984 –
PJe
1º Grau

– p.
9 e 10).

Esse quadro clínico, aliado à excessiva demora para a realização da cirurgia, em afronta aos parâmetros estabelecidos pelo Enunciado n. 93 do CNJ, evidencia a urgência da demanda.

Tanto é assim que há precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reconhecendo que, diante da comprovação de situação urgente ou emergencial, é possível determinar a realização de procedimento de saúde fora da fila regular do SUS:

"
A intervenção judicial para determinar a realização de procedimentos de saúde fora da ordem da fila do SUS exige a comprovação inequívoca de urgência ou emergência que implique risco iminente à vida ou dano irreparável à saúde do paciente.
”
(
TJMT,
AgIns
1033517-53.2024.8.11.0002,
Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04/11/2025)
.

Desse modo, a classificação administrativa do procedimento como eletivo não impede o reconhecimento da urgência/emergência no caso concreto, porquanto os elementos clínicos apresentados demonstram a
existência de risco atual
e
progressivo
à saúde do agravante, situação que
necessita

da
atuação estatal para prevenir o agravamento de seu quadro e assegurar a efetividade d
o procedimento
prescrito.

Quanto ao direcionamento, em pesquisa ao SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS), conforme os dados colhidos no parecer do
NATJus
(Id 224711730 –
PJe
1º Grau), verifica-se que a artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida (cód. 04.08.04.009-2) está classificada como procedimento de alta complexidade, com financiamento pelo bloco da Média e Alta Complexidade (MAC).

Em tese, por se tratar de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pela sua execução poderia ser atribuída ao Estado. Todavia, verifica-se que o Município de Jaciara possui gestão plena do sistema municipal de saúde, assumindo a execução e coordenação dos serviços assistenciais disponibilizados à população em seu território.

Embora a condição de gestor pleno do sistema municipal de saúde, por si só, não seja suficiente para justificar o direcionamento da obrigação, as peculiaridades do caso concreto autorizam tal medida. Isso porque as Resoluções CIB/MT n. 244/2026 e n. 253/2026, editadas há menos de um mês da presente análise, evidenciam que o Município de Jaciara vem recebendo recursos específicos destinados à realização e ao custeio de procedimentos eletivos de média e alta complexidade, inclusive no âmbito do Programa Estadual Fila Zero na Cirurgia. Vejamos:

Assim, considerando a capacidade operacional e o financiamento recentemente disponibilizado para essa finalidade, revela-se adequado o direcionamento da obrigação também ao ente municipal, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o Município de Jaciara disponibilize ao agravante o procedimento de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores nas contas públicas para custeio da medida, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026